Tribunal: TJSP
Processo: 1037301-83.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1037301-83.2014.8.26.0224
Registro: 2020.0000093573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037301-83.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
VIRGILIO AMILCAR ROSSI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1037301-83.2014.8.26.0224
VOTO No 36.326
2
COMARCA DE GUARULHOS – 10a VARA CÍVEL
APELANTE: ANTÔNIO DE SOUZA PEREIRA (réu)
APELADO: VIRGILIO AMILCAR ROSSI (autor)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO LARISSA BONI VALIERIS
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de
veículo automotor. Desídia de comprador, deixando
de formalizar a respectiva transferência no DETRAN.
Ilícito civil (inobservância de limites de boa-fé
negocial). Obrigação de fazer, com disciplina
reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo do
réu. Parcial provimento.
VOTO No 36.326
RELATÓRIO
Prejuízos relacionados à suposta incúria de
comprador de veículo automotor (inércia na formalização de
transferência no DETRAN), abordagem condenatória (obrigação de
fazer), sentença de parcial procedência (fls. 205/211), apela o réu,
batendo-se pela improcedência da demanda, ainda para que seja
relevada disciplina por litigância de má-fé.
Resposta recursal, a fls. 222/227.
Nesta
instância,
vieram
informações
do
Departamento Estadual de Trânsito (fls. 241/247), manifestando-se as
partes (fls. 252/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1037301-83.2014.8.26.0224
VOTO No 36.326
3
FUNDAMENTAÇÃO
Perícia grafotécnica (fls. 146/169), a confirmar
assinatura do réu lançada em recibo de pagamento (fl. 24), ali
consolidando obrigações como adquirente de veículo automotor,
correta a solução da sentença, indicando ao réu o ônus de regularizar
a transferência do veículo no DETRAN, ainda a responder por
encargos, que gravam o veículo, desde a respectiva venda.
Em único ponto, tem razão o réu, apelante, não
sendo o caso de fixar-lhe reprimenda por litigância de má-fé, não se
divisando maior abuso, apenas o livre exercício do direito à ampla
defesa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos limites acima explicitados, apenas
para afastar reprimenda por litigância de má-fé.

CARLOS RUSSO
Relator